Tribunal: TJDFT
Processo: 0714460-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714460-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESTSU COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, LUIZ CARLOS DE AMORIM, SANDRA REGINA DE AMORIM AGRAVADO: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA D E S P A C H O Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 4 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora